Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-62.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO PROVIDO E O DE SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO AUTOMÁTICO –
INÉPCIA DA INICIAL E
C
ERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA UNICRED PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que os termos de adesão (contratos/renegociação), acompanhado das memórias de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a ação monitória.

Não há cerceamento de defesa face à não realização de prova pericial, bem como não há falar em inépcia da inicial, quando os elementos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

O contrato pactuado informa de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que devida.

A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001335-62.2022.8.11.0041

APELANTES:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DASAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO E SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
(autora/embargada) e por
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
(réu/embargante), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação monitória, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos embargos monitórios e
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o réu/embargante ao pagamento do valor decorrente dos contratos, corrigidos com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença).

Além disso, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados pelo togado singular na decisão de Id. 204012213.

Em suas razões recursais, a
UNICRED MATO GROSSO
discorda quanto à atualização do valor do débito, pugnado para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais da CCB nºs. 2018081689 e 2019000178, objeto da lide, ou seja, após a propositura da demanda até o efetivo pagamento, motivo pelo qual requer o provimento deste apelo (Id 204012214).

Por sua vez,
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
aponta que a
ausência da realização de prova pericial ocasionou o cerceamento de sua defesa.
Ainda preliminarmente, requer seja reconhecida a inépcia da inicial, haja vista a falta do requisito essencial de liquidez, inviabilizando o julgamento da lide e a defesa.

No mais, postula pela vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão, com a consequente revisão no intuito de excluir integralmente a capitalização, em qualquer periodicidade, nos termos das razões supra (inconstitucionalidade do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº. 10.931/2004 e do artigo 5º, da MP nº. 2.170-36/2001 e ausência de pactuação clara e expressa); bem como reconhecer a ilegalidade das cobranças da apelada e determinar a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor das taxas de juros entre a média de mercado e a taxa contratada para o contrato em comento, no período da contratação; que seja adotada a taxa mais vantajosa ao consumidor; e, ainda, afastar a incidência da cumulação da multa com os juros moratórios, com a sua exclusão do débito e seja reconhecido os cálculos apresentados pelo apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 204012217).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 204012220 e 204012224, postulando pelo desprovimento dos apelos.

Preparo regularmente recolhido por ambos recursos nos Id 204012215 e 210777183.

Na peça Id. 221043653, a parte requerida/embargante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou ação monitória em face de
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, onde relata que é credora da importância de R$84,96 (oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) decorrente do Contrato nº. 2018081689, disponibilizado em 25/10/2018, aditado pela CCB nº. 202002179, com a modificação da data do vencimento final para 15/08/2020, no entanto, inadimplida em 06/03/2020; e de R$16.423,46 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) quanto ao Contrato nº. 2019000178 disponibilizado em 21/01/2019, aditado pela CCB nº. 202002700, que modificou a data de vencimento final para 28/04/2021, no entanto, inadimplida em 30/03/2020, todos na modalidade crédito pessoal pré-aprovado automático, sem o integral pagamento pelo requerido.

Regularmente citado, foram apresentados embargos monitórios onde o réu arguiu a inépcia da inicial por ausência de demonstrativo da planilha de cálculo. No mérito, objetivou, sinteticamente: (i) o esclarecimento quanto ao modo de pagamento do aditivo contratual; (ii) a limitação dos juros à média de mercado; (iii) o afastamento da prática de capitalização de juros/prática de anatocismo; (iv) a realização de perícia.

Após apresentada impugnação aos embargos monitórios, o douto Magistrado condutor do feito
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos embargos monitórios e
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o réu/embargante ao pagamento do valor decorrente dos contratos, corrigidos com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Além disso, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem.
De início,
não há falar em
inépcia da petição inicial
,
uma vez que a ação foi instruída com os documentos necessários para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e a ocorrência de débito, possibilitando ainda o requerido exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO– INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.”
(N.U 1001185-47.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Da mesma forma, não há se falar em
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inexiste, dessa forma, cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos forem suficientes para o julgamento da lide.

No caso concreto, os contratos juntados aos autos (Id 204011384) permitem a elucidação de todo o alegado pela parte autora.

Isso porque, a peça vestibular veio acompanhada do instrumento contratual de "Proposta de crédito” nº. 2020002179 e “Primeiro Aditivo a Cédula de Crédito Bancário CCB nº. 2018081689” devidamente assinado pelo requerido Sebastião (Id 204011384). Além disso, consta a disponibilização de crédito em prol do mesmo, respectivamente, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) em 25/10/2018, e de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) em 21/01/2019 (Id 204011389), além dos respectivos extratos bancários (Id 204011385).

E como bem observou o togado sentenciante,
in verbis
:

“No mais, destaco que a memória de cálculo Id. 73784502 (contrato/renegociação n. 2018081689) e Id. 73784503 (contrato/originário n. 2020002179) demonstram a liberação do empréstimo de R$ 4.000,00 na data de 25/10/2018, as amortizações efetuadas e os encargos incidentes.

Já a memória de cálculo Id. 73784506 (contrato/renegociação n. 2020002700) e Id. 73784507 (contrato/originário n. 2019000178) demonstram a liberação do empréstimo de R$ 23.000,00 em 21/01/2019, as amortizações efetuadas e os encargos incidentes”
(sic).

Dessa forma, a perícia requerida apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
– EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes.
Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.”
(TJ-MT - AC: 10312728820208110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Não havendo outras questões prejudiciais, passa-se a análise do mérito propriamente dito.

Inicialmente, convém registrar que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre os contratos pactuados houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,75
%
ao mês e de
38,48%
ao ano, no qual o réu reputa-se indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (25/10/2018 e 21/01/2019), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie – crédito pessoal pré-aprovado –,
era superior ao índice praticado
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo embargante apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a instituição autora/embargada informa expressamente a taxa de juros mensal. Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Por fim, quanto a única insurgência da parte autora Unicred, razão lhe assiste
, visto que a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os
encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória
(AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023).

E o entendimento deste Sodalício não é diferente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL VIA MOBILE BANK –
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO
– VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência”. (N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.”
(N.U 1023877-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO FACE A DESERÇÃO - RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(N.U 1017529-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –

APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente do STJ AREsp 2089797/PR.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”
(N.U 1004794-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Assim, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento, salvo se houver expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Unicred Mato Grosso
,
para condenar o réu Sebastião ao pagamento da quantia de R$16.508,42 (dezesseis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e dois centavos),
acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento
, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Sebastião Marcos da Silva Campos
.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024